Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703921-56.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ISAAC COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por ISAAC COSTA: Cuida-se de processo de conhecimento, que se desenvolve entre as partes epigrafadas, por meio do qual se postula provimento jurisdicional condenatório. Afirma a parte requerente que realizou saque da conta vinculada ao PASEP, na data de 8/8/2018, oportunidade na qual constatou valor que reputa ínfimo. Aduz que os valores deixaram de ser corrigidos e remunerados com juros. Com base na fundamentação que apresenta, pede a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 9.696,89 (nove mil seiscentos e noventa e seis reais e oitenta e nove centavos). Gratuidade da Justiça deferida em favor da parte requerente, indeferido o pedido de tutela de urgência e determinada a citação da requerida (ID 47018031). A parte requerida ofertou contestação (ID 49097822), oportunidade na qual suscita preliminar de ilegitimidade passiva; aduz a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União Federal e consequente incompetência da Justiça Estadual; apresenta impugnação ao pedido de gratuidade da Justiça; e argui prejudicial de prescrição. No mérito, discorre sobre a criação do PASEP e da gestão do Conselho Diretor. Sustenta que os indexadores de atualização monetária dos saldos das contas PASEP são definidos por lei (ORTN, OTN, LBC, IPC, BTN, TR e TJLP), pelo que não caberia a fixação de índices diversos. Reputa como inocorrente dano material, e alude que houve pagamentos de rendimentos das cotas anualmente, realizados via Folha de Pagamento (Fopag). Alega que, em eventual condenação, os juros de mora devem incidir da citação. Defende a não inversão do ônus da prova. Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares e, no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais. Réplica no ID 51248963. Foi determinada a conclusão para sentença (ID 52576216). É o relatório. D E C I D O. Neste passo, nada obstante o pretérito pronunciamento do Juízo no ID 52576216, sobre a desnecessidade de produção de outra provas, revolvendo as alegações apresentadas pelas partes, tenho pela abertura da fase instrutória, ponderando, ainda, como já consagrado na jurisprudência e pelo Código de Processo Civil de 2015, que a inversão do ônus da prova não pode se dar como regra de julgamento, devendo, nos casos em que ocorrer, ser oportunizado a parte dela se desincumbir (art. 373, §1o, do CPC). Assim, CONVERTO O FEITO EM DILIGÊNCIA e passo a sanear o feito. Da impugnação à gratuidade da Justiça. Impugna a parte requerida o pleito de concessão de gratuidade da Justiça formulado pela parte requerente. Dispõe o CPC/2015 que o indeferimento do pedido se dará quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão de gratuidade (art. 99, §2o). A parte requerente aportou aos autos comprovantes de renda, que indicam percebimento de salário no valor líquido de R$ 1.920,68 (mil novecentos e vinte reais e sessenta e oito centavos) – IDs 47012575, pp. 1-3 –, o que deu ensejo ao deferimento do pleito no ID 47018031. Noutro giro, o impugnante não trouxe qualquer elemento que infirme a declaração de hipossuficiência e dos documentos de renda apresentados, limitando-se a impugnar genericamente o pleito à gratuidade. Assim, REJEITO a impugnação aviada. Da preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”. Alega o requerido que seria mero executor dos comandos exarados pelo Conselho Diretor do Fundo de Participação Social, apontando este como gestor do fundo. No ponto, é de se voltar as pretensões deduzidas em Juízo, isto é, se a causa de pedir está calcada apenas na eventual (in)observância de atualização pelo Banco do Brasil, nos moldes em que deliberado pelo Conselho Diretor do Fundo, ter-se-á a pertinência subjetiva da parte requerida. Lado outro, nos casos em que a parte objetiva a aplicação de índices outros de correção, que não àqueles deliberados pelo Conselho Diretor do Fundo, afigura-se o Banco do Brasil como parte ilegítima para responder ao pleito, já que atua na condição de mero executora do programa, sendo, desse modo, eventual irregularidade, a ato do órgão deliberativo, vinculado à União Federal. Nesse sentido, colhe-se percucientes precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PASEP. CONTA VINCULADA. SALDO A MENOR. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. FATOS OBSTATIVOS. AUSÊNCIA. 1. Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer decisão que tenha deferido a gratuidade de justiça em favor da parte recorrida, razão pela qual entendo não haver interesse recursal no tocante a este ponto, de modo que a irresignação deduzida em apelação neste sentido não merece ser conhecida. 2. Não são objeto de questionamento, por parte do autor, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito. 3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a prescrição da pretensão para reaver diferenças de montantes havidos em conta do PASEP deve observar o prazo quinquenal, no entanto, o termo de contagem deve ter como marco inicial a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. 4. Uma vez demonstrado pela parte autora a existência de significativa divergência entre os valores encontrados em sua conta individual do PASEP, incumbia à instituição financeira, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, apresentando elementos capazes de refutar as alegações autorais ou de justificarem a ocorrência dos fatos controvertidos. 5. Conquanto apresente extenso arrazoado, o banco ora apelante não logrou êxito em produzir nenhum elemento de prova capaz de infirmar os fatos alegados pela parte autora ou os documentos por ela apresentados, tal como algum erro nos cálculos que instruíram a inicial, o que poderia ser feito por meio da apresentação de planilhas e demonstrativos de evolução dos valores conforme as diretrizes estabelecidas pelo Conselho do Fundo PIS/PASEP. 6. Em se tratando de controvérsia relacionada a aplicação e rendimento de valores ao longo de mais de três décadas, seria indispensável a realização de prova técnica pericial, sob o crivo do contraditório, a fim de aferir a regularidade do saldo encontrado na conta, o que, tampouco, chegou a ser objeto de requerimento pelo banco apelante. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido. (Acórdão 1192005, 07298237620188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 13/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “In casu”, vê-se que a parte não questiona os índices aplicados, tampouco os atos deliberativos do Conselho Diretor do Fundo, mas apenas se houve a efetiva atualização nos moldes por ele definidos, revelando-se, como presente a pertinência subjetiva para a demanda do Banco/Requerido, na medida em que se trata de ato ocorrido na condição de executora, portanto, dentro de suas atribuições legais – Lei Complementar 26/1975 (art. 4o, §6o) e o Decreto Regulamentador (art. 12, I, II e III, do Decreto no 9.978/2019) –. REJEITO, desse modo, a preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam” suscitada. Da (in)competência do Juízo. Por defender que competiria ao Conselho Diretor o cálculo da atualização e juros incidentes sobre o saldo da conta individual, bem como autorizar o crédito na conta individual do participante do fundo, entende a requerida como necessária participação como litisconsorte a União Federal. Contudo, como acima tratado, em relação a pertinência subjetiva do Banco do Brasil como responsável pelas contas vinculadas ao PASEP, não é o caso de substituição do polo passivo pela União Federal ou mesmo de litisconsórcio necessário, não incidindo quaisquer das hipóteses do artigo 109 da Constituição da República, de modo que se mostra presente a competência Deste Juízo, ao teor da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça. Da prejudicial de prescrição. Suscita a parte requerida a ocorrência de prescrição, com a aplicação do prazo quinquenal (Decreto no 20.910/32), em razão do julgamento de recurso repetitivo do STJ (Tema 545), reputando que somente até 1993 poderia ser proposta ação reclamando eventuais valores não creditados. Todavia, a referida prescrição não encontra aplicação no caso vertente, na medida em que não se postula eventuais valores não creditados, mas sim a sua atualização monetária. Nesse sentido, colhe-se precedente do Col. Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. PASEP. PRESCRIÇÃO. A INSURGÊNCIA NÃO SE REFERE À CORREÇÃO MONETÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DOS VALORES DOS DEPÓSITOS REALIZADOS A MENOR. TEORIA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que não acolheu a alegação de ilegitimidade da União e de prescrição quinquenal, em ação em que se discute a recomposição de saldo existente em conta vinculada ao PASEP. 2. Afasta-se, inicialmente, a preliminar de ilegitimidade passiva da União Federal, uma vez que o art. 1o do Decreto-Lei 2.052/1983 atribuiu-lhe competência para a cobrança dos valores das contribuições para o Fundo de Participação PIS/PASEP. 3. Da mesma sorte, deve ser afastada a ocorrência de prescrição, haja vista a inaplicabilidade, à hipótese versada nos autos, da tese pacificada no REsp 1.205.277/PB (representativo da controvérsia), esclarecendo que a insurgência da parte autora/agravada não era quanto aos índices de correção monetária aplicados ao saldo de sua conta do PASEP, mas sim contra os próprios valores, cujos depósitos foram supostamente realizados a menor e, como o recorrido apenas tomou ciência desse fato no ano de 2015, forçoso reconhecer, com base na teoria actio nata, a inocorrência da prescrição de sua pretensão. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1802521/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019) Não se divisa a incidência da prescrição no que toca ao questionamento da atualização dos valores depositados na conta PASEP, até mesmo porque, a ciência da parte sobre os alegados desfalques somente ocorreu quando do resgate, na data de 8/8/2018 (conf. extrato de ID 47012546, p. 4). De certo, sendo este o termo inicial do prazo de prescrição (teoria da “actio nata”), tem-se que não houve entre a data da ciência da parte autora do saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação (distribuição data de 11/10/2019) transcurso do prazo “prescribendi”, que no caso é de dez anos (art. 205 do CC). Da disciplina probatória. Superadas essas questões, tenho por necessária a inauguração da fase instrutória, apreciando individualmente os tópicos elencados no art. 357 do CPC. No atinente ao inciso I do referido dispositivo, constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual. No atinente ao inciso II do referido dispositivo, tenho como ponto controvertido se houve (ou não) a correta atualização dos montantes vertidos para conta PASEP do requerente. O seu esclarecimento exige a apuração por meio de perícia contábil. No atinente ao inciso III do referido dispositivo, consoante o critério primário de distribuição estática do ônus da prova, incumbiria à parte autora a prova atinente a ausência de atualização dos depósitos da conta PASEP e a indicada irregularidade nos saques (art. 373, I, do CPC). Contudo, e a despeito da não incidência do Código de Defesa do Consumidor, já que a relação jurídica deriva da instituição, pela Lei Complementar no 8/1970, do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, vejo-me impelido a reconhecer que a ignorância da parte autora quanto a critérios técnicos/jurídicos que envolvem as regras atinentes às contas individualizada, o que representa para si “excessiva dificuldade” de produzir prova capaz de contrastar os reais critérios de atualização. Para além disso, se mostra impossível a prova de que não foi o favorecido nos saques havidos. Paralelamente, tenho que a requerida disponha de atributos que lhe garantam “maior facilidade de obtenção de prova de fato contrário” à pretensão autoral. Volvendo olhos sobre o Estatuto Processual Civil, vislumbro que a excessiva dificuldade para a produção de certa prova por uma das partes ou a maior facilidade, da outra parte, na obtenção da prova contrária à pretensão da primeira são critérios que autorizam o Juízo a reconfigurar os critérios primários de distribuição do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC). Nesse contexto, tenho por adequado INVERETER O ÔNUS DA PROVA PARA ATRIBUIR À REQUERIDA A PROVA DE QUE OS MONTANTES POR SI PAGOS FORAM CORRETAMENTE ATUALIZADOS, SEGUNDO A LEGISLAÇÃO VIGENTE. No atinente ao inciso IV do referido dispositivo, vejo que a definição do fato enunciado como ponto controvertido surge como imprescindível para a solução da lide. Com efeito, caso se constate a ausência de atualização monetária, será, em princípio, caso de procedência dos pedidos iniciais. De outro lado, constatada que a atualização do saldo da conta foi realizada conforme o regramento próprio, será, em princípio, caso de improcedência. No atinente ao inciso V do referido dispositivo, como acima afirmado, a instrução demanda a produção de prova pericial contábil. Para produção de prova pericial, nomeio o perito Juízo ROBERTO DO VALE BARROS, que figura no rol de peritos cadastrados perante a Corregedoria de Justiça deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a quem incumbirá esclarecer o ponto controvertido. Cientifico que as partes deverão disponibilizar todos os documentos reputados necessários pelo "expert", bem como fornecer as informações que se fizerem necessárias. A omissão injustificada, neste particular, deporá contra a parte omissa. Incumbirá ao digno perito responder aos quesitos das partes, atento aos pontos controvertidos acima estabelecidos; tecer eventuais considerações que entender pertinentes, considerando o objeto da prova; bem como responder aos seguintes quesitos judiciais: 1 – A partir das microfilmagens e dos extratos da parte requerente, os depósitos havidos na conta individual do PASEP da parte requerente foram atualizado segundo os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP – (i) a partir de julho de 1987, a OTN (Obrigações do Tesouro Nacional) ou a LBC (Letras do Banco Central) - o índice que fosse o maior; (ii) a partir de outubro de 1987, a Resolução BACEN no 1.396, de 22/09/87, a qual determinou a atualização do saldo do PIS-PASEP somente pela OTN; (iii) a partir de janeiro de 1989, a Lei no 7.738/89 (art. 10), alterada pela Lei no 7.764/89 (art. 2o) e complementada pela Circular BACEN no 1.517/89, determinaram a utilização do IPC (indice de Preços ao Consumidor); (iv) a partir de julho/89, com o advento da Lei no 7.959/89 (art. 79), ficou estabelecido o reajuste do saldo pela variação do BTN (Bônus do Tesouro Nacional); (v) a partir de fevereiro de 1991, a Lei no 8.177/91, no seu art. 38, determinou o reajuste pela TR (Taxa Referencial); (vi) a partir de dezembro de 1994, até os dias de hoje, passou-se a utilizar a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo), ajustada por fator de redução, conforme prevê a Lei no 9.365/96 –? 2 – Caso negativo, qual é o saldo encontrado, atualizado monetariamente até a data de confecção do laudo? 3 – Fica, ainda, o digno perito livre para tecer todas as considerações que entender pertinentes, abordadas ou não pelos quesitos judiciais ou pela quesitação das partes, que julgue pertinentes com o ponto controvertido. AGUARDE-SE, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, já abrangendo o prazo o prazo preclusivo estampado no art. 357, § 1o, do CPC, bem como para eventual arguição de impedimento ou a suspeição do perito; indicação de assistentes técnicos; e/ou apresentação de quesitos. Havendo impugnação por uma das partes, INTIME-SE a outra para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 1o, do CPC), retornando os autos conclusos. Findo o prazo comum, e preclusa esta Decisão, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para, em 10 (dez) dias, declinar sua proposta de honorários, trazer aos autos currículo, com comprovação de especialização, bem como indicar contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações pessoais (art. 465, § 2o, do CPC). Vindo aos autos a proposta de honorários, INTIME-SE a parte REQUERIDA, a quem incumbe o ônus do pagamento, observada a inversão do ônus probatório acima disciplinada, para manifestação em 05 (cinco) dias (art. 465, § 3o, do CPC) ou para depositar, no mesmo prazo, o valor concernente à sua integralidade ou eventual parcelamento acordado com o(a) digno(a) perito(a). Depositada a integralidade, EXPEÇA-SE em favor do(a) digno(a) perito(a) alvará de levantamento relativo a 50% (cinquenta por cento) do total da proposta de honorários (art. 465, § 4o, do CPC), após, intime-o para início dos trabalhos. FIXO o prazo de 30 (trinta) dias para oferta do laudo, salvo eventual pleito futuro do digno perito acerca da necessidade de dilação. Vindo aos autos o Laudo, INTIMEM-SE as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação, INTIME-SE o(a) digno(a) perito(a) para esclarecimento, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC), retornando, por fim, os autos conclusos. Com a oferta dos esclarecimentos às eventuais impugnações das partes, EXPEÇA-SE alvará de levantamento da segunda parcela dos honorários periciais em favor do nobre “expert”. O Agravante sustenta (i) que, na qualidade de mero administrador do PASEP, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda; (ii) que, diante do interesse da União, compete à Justiça Federal para processar e julgar a causa; (iii) que a pretensão está prescrita; e (iv) que não estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 14393302 e 14393306). É o relatório. Decido. A decisão que afasta a preliminar de ilegitimidade passiva não desafia agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 354, parágrafo único, 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil. Se a demanda está fundada na gestão da conta PASEP, não se divisa interesse da União apto a atrair à competência da Justiça Federal. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE -PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife -PE. (CC 161.590/PE, 1a Seção, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 20/02/2019). Não se vislumbra a ocorrência de prescrição, tendo em vista que o deficit supostamente existente na conta PASEP foi conhecido no momento em que o Agravado efetuou o saque. A propósito, decidiu esta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute o saldo, a correção monetária e a remuneração desses valores. 3. O prazo indicado no Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ. 4. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. 5. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). 6. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 7. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 8. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 9. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. 10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Prejudicial de prescrição, acolhida. No mérito, recurso conhecido e parcialmente provido. (APC 07227250620198070001, 8a T., rel. Des. Diaulas Costa, DJe 11/02/2020). Grifo nosso De outra borda, ainda no plano da cognição sumária, não é possível concluir pela viabilidade processual da inversão do ônus da prova. Partindo da premissa de que a controvérsia será elucidada mediante prova pericial, ao alcance de ambas as partes, não há como reconhecer que o Agravante não está em situação de vantagem processual no terreno probatório. Vale destacar que o perito, para a consecução do seu trabalho, tem acesso irrestrito a documentos, registros e qualquer outro elemento de convencimento em poder das partes ou de terceiros, nos termos do artigo 473, § 3o, do Código de Processo Civil, e que a hipossuficiência do Agravado pode ser suprida na forma do artigo 91 do mesmo diploma legal. Quanto a esse ponto, portanto, comparecem relevantes os fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O perigo de dano, a seu turno, decorre dos consectários processuais impostos ao Agravante com a inversão do ônus probatório. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 27 de fevereiro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator